Tribunal: TJSP
Processo: 1041969-05.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão embargado que não se manifestou sobre o Tema 1013 do STJ – Necessidade de alteração do julgado, para consignar que tal matéria deverá ser analisada na fase de cumprimento de sentença – Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Pauo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041969-05.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado LUCINALDO SILVA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Pauo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1041969-05.2015.8.26.0114/50000 - Voto no 16764
2
VOTO No 16764
Embargos de Declaração: 1041969-05.2015.8.26.0114/50000
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Campinas
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Lucinaldo Silva Rocha
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acórdão embargado que não se
manifestou sobre o Tema 1013 do STJ Necessidade de alteração
do julgado, para consignar que tal matéria deverá ser analisada
na fase de cumprimento de sentença Embargos de declaração
acolhidos.
Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 195/200, que negou provimento aos recursos do autor e oficial, e
manteve a sentença que julgou procedente em parte ação acidentária para conceder o
benefício de auxílio-doença, decisão que restou assim ementada:
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA - Perícia, amparada nos demais
elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece,
categoricamente, a existência de incapacidade laborativa de
forma total e temporária. Nexo causal evidenciado. Benefício
devido.
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA. Data de início do benefício.
Prestação concedida administrativamente e indevidamente
cessada. Benefício que é devido a partir da indevida alta médica.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação. Inteligência do
art. 85, § 3o, § 4o, II do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Índice de correção monetária a ser definido em
execução, observado o que vier a ser decidido pelo STF no
julgamento do RE 870.947/SE.
Recursos improvidos, com alteração de ofício dos consectários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Pauo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1041969-05.2015.8.26.0114/50000 - Voto no 16764
3
legais. Alega o embargante que a decisão padece de
obscuridade/omissão, pois há elementos nos autos (CNIS de fls. 156/157) que apontam
que o autor continuou a trabalhar após a concessão do auxílio-doença, devendo ser
suspenso o pagamento do benefício nos períodos em que comprovado o exercício de
atividade remunerada, uma vez que a concessão do auxílio-doença pressupõe a
incapacidade total e temporária do segurado para o trabalho, nos termos dos art. 59 e 60,
e 63 da Lei no 8.213/91, além de ser substitutivo da remuneração do segurado. Colaciona
julgados.
Desse modo, se faz necessário constar que o benefício não
será devido nos períodos em que o obreiro tenha exercido atividade laborativa,
percebendo remuneração, sob pena de bis in idem. Assevera, ainda, que a questão foi
afetada pelo E. STJ, no Tema 1013, dos recursos repetitivos.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja
complementada a decisão com a determinação de exclusão das parcelas de auxílio-
doença referentes ao período trabalhado, e também para fins de prequestionamento.
Intimado, o segurado quedou-se inerte (fls. 14).
Relatados.
Com razão a embargante.
De fato, a percepção de salário não é compatível com o
recebimento do benefício de auxílio-doença.
Contudo, há que se observar que apesar de cumprido os
requisitos necessários para a concessão do benefício temporário, o julgado questionado
não se manifestou sobre o Tema 1013 do C. STJ.
Desse modo, a fim de se evitar qualquer omissão, manifesta-
se sobre a matéria, todavia apenas para destacar que referida questão deverá ser
analisada na fase de execução, uma vez que este tema está afetado como Repetitivo no
C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento a ser realizado pela Primeira Seção que
trouxe a seguinte questão a julgamento:
Tema 1013: Possibilidade de recebimento de benefício por
incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter
substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Pauo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1041969-05.2015.8.26.0114/50000 - Voto no 16764
4
concomitante ao que o segurado estava trabalhando e
aguardando o deferimento do benefício.
Assim, tal questão deverá ser reanalisada na fase de
cumprimento de sentença.
Posto isto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração, nos
termos acima dispostos.
Nuncio Theophilo Neto

Relator